Tribunal: STF
Processo: ARE 1518532
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda. formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 28) contra acórdão (eDoc 17) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPUS UNIVERSITÁRIO. CONTRAPARTIDA. VAGAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. LIVRE PREENCHIMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Se a cláusula da escritura pública firmada entre as partes para aquisição de lotes visando à edificação de campus universitário previu, em contrapartida, que o Distrito Federal teria direito a 10% das vagas disponibilizadas pela instituição de ensino superior para livre preenchimento, não há espaço para questionar o mérito administrativo de disponibilizar metade dessas vagas aos alunos egressos da educação pública.



    2. O que transita em julgado é a parte dispositiva da sentença ou acórdão, e não seus motivos e fundamentos, ainda que importantes para determinar o seu alcance (CPC/2015 504 I).



    3. A fase de cumprimento de sentença não comporta restrição aos limites da coisa julgada.



    4. Prestigiar a possibilidade de interpretação restritiva da coisa julgada, no caso, acarretaria reprovável ofensa à discricionariedade da Administração Pública, além de desconsiderar a função social dos contratos.



    5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.



    Sustenta que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter firmado assentimento no sentido de que a previsão entabulada em cláusula contratual e em ato judicial transitado em julgado comina, ao recorrente, a oferta de certo percentual de bolsas de estudo cujos destinatários obedecem a escolha discricionária do Distrito Federal. Diz, o recorrente, ao contrário, que as vagas são endereçadas exclusivamente aos servidores públicos vinculados ao ente federativo.



    Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido a fim de “determinar que o fornecimento de bolsas de estudo no âmbito do mencionado cumprimento de sentença deve ser limitado aos servidores públicos do GDF” (eDoc 28, fl. 25).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Presidência da Corte Distrital (eDoc 33), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 39), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, no caso, que o Colegiado de origem, para declarar que a oferta de certo percentual de bolsas de estudo cujos destinatários não são necessariamente limitados aos servidores públicos do Distrito Federal, amparou-se notadamente nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional e de cláusulas contratuais, conforme se nota dos seguintes trechos do aresto impugnado:



    Um brevíssimo resumo dos fatos é importante.



    Por meio de escritura pública de compra e venda do imóvel (ID 14943643), a executada/agravada adquiriu 4 (quatro) lotes pelo valor simbólico de 10% (dez por cento) do valor de avaliação, visando a edificação de seu campus universitário.



    Em contrapartida, foi imposta a ela a obrigação de destinar 10% (dez por cento) de sua vagas à Prefeitura do Distrito Federal, hoje GDF, nos seguintes termos:



    [...]



    Após discussão travada nos autos da ação de conhecimento nº 2016.01.1.042085-0, o executado/agravado foi condenado à obrigação de fazer, nos seguintes termos (ID 14943646):



    [...]



    É incontroverso que, desde a celebração do negócio jurídico, o Distrito Federal vinha fazendo uso deste recurso público indireto de forma a beneficiar exclusivamente seus servidores, únicos agraciados com as bolsas de estudo de ensino superior.



    Sobrevindo recente modificação na chefia do Poder Executivo, a escolha administrativa modificou-se: o benefício passou a ser oferecido também às pessoas da comunidade em geral.



    A obrigação da agravante de reservar 10% (dez por cento) das vagas oferecidas para o Distrito Federal é indiscutível. 



    A controvérsia se estabelece, portanto, em relação aos beneficiários.



    Ainda que tenha sido discutido na fase de conhecimento o direcionamento das vagas aos servidores do DF, a coisa julgada se estabeleceu sem esta restrição, como se vê do dispositivo do acórdão acima citado.



    [...]



    Assim, se a cláusula da escritura pública não estabelece restrição – ao contrário, estabelece que o DF as preencherá livremente – não caberia nem ao Poder Judiciário e, muito menos, à instituição de ensino, fazê-lo.



    [...]



    Ademais, o que transita em julgado é a parte dispositiva da sentença ou acórdão, e não seus motivos e seus fundamentos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, conforme determina o artigo 504, I, do Código de Processo Civil.



    Ante esse quadro, entendo que, para rever essa conclusão e, eventualmente, acolher o pedido recursal, implica em vulnerar os enunciados n. 279 e 454 da Súmula da Suprema Corte. Ainda, as supostas ofensas ao Texto Constitucional são de natureza indireta ou reflexa.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente